Tribunal: STM
Processo: 7000536-98.2020.7.00.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000536-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
Julgamento virtual realizada no periodo de 16 a 19 de novembro de 2020, após o
retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por maioria, indeferiu
a presente Reclamação interposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, por
não haver violação à integridade da competência deste Superior Tribunal Militar,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto de vista, acompanhado dos
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CELSO LUIZ
NAZARETH, julgava procedente a Reclamação de modo a preservar a
competência deste STM em conhecer e julgar o Recurso em Sentido Estrito
interposto com base no art. 516, alínea "q", do CPPM, nos autos do PBAC
7000015-16.2018.7.03.0203. Ainda, com esse fim, determinava que o Julgador a
quo o receba e intime as Partes para ofertarem Razões e Contrarrazões, com
posterior encaminhamento a este Tribunal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro LEONARDO PUNTEL, na forma do art. 149 do
RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000536-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, que conhecia e indeferia a presente Reclamação interposta
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, por não haver violação à integridade da
competência deste Superior Tribunal Militar. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, JOSE
BARROSO FILHO, FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
acompanhavam o voto do Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e ODILSON SAMPAIO BENZI aguardam o retorno de vista.
Declarou-se impedido o Ministro LEONARDO PUNTEL, na forma do art. 149 do
RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECLAMAÇÃO Nº 7000536-98.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECLAMANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECLAMADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Bagé.

EMENTA: RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSAMENTO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. INCISO II DO ARTIGO 110 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. RÉ EX-MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO DECLINATÓRIA DA
COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. PROCESSAMENTO DE RECURSO
EM CÓPIAS DE AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. MAIORIA.

Embora seja cabível a presente Reclamação, porquanto identificada a supressão da
competência deste Tribunal na apreciação de Recurso em Sentido Estrito não processado
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, no caso em exame esta Corte Castrense não mais
poderia determinar ao Juízo a quo tal desiderato, pois, a toda evidência, os autos da
execução da pena, bem como os processos dependentes, foram todos encaminhados ao
Juízo Criminal comum, por tratar-se de Ré ex-militar, não sendo possível o processamento
do Recurso em cópias de autos.
Reclamação indeferida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
indeferir a presente Reclamação interposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, por não haver violação à
integridade da competência deste Superior Tribunal Militar.

Brasília, 1º a 4 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECLAMANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECLAMADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Bagé.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação apresentada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar com vistas a assegurar o
encaminhamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão ministerial nos autos do "(...) Pedido
de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) 70000015-16.2018.7.03.0203 contra decisão que não recebeu
impugnação da mesma natureza naqueles próprios autos, ressaltando que toda a documentação a que se
reporta a presente inicial consta do e-proc (...)".

Argumentou o douto Procurador-Geral que o Ministério Público Militar atuante nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000125-42.2015.7.03.0203, após o trânsito em julgado da condenação imposta à ex-militar
ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA, pretendeu a declaração de perdimento dos bens sequestrados por ocasião
da execução da pena.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
Todavia, em decorrência da prisão da condenada na Penitenciária Estadual de Rio Grande no dia 24 de
outubro de 2019, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa do Pedido de Busca e Apreensão nº
7000015-16.2018.7.03.0203:

"(...) à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, "Considerando os
termos da respeitável Decisão proferida nos autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a competência para a fiscalizar (sic) a pena
imposta à sentenciada.".

Também sustentou que, da referida Decisão que declinou da competência, o Ministério Público Militar não
teria sido intimado, ou seja, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar:

"(...) Houve a prolação do despacho, em 24 de outubro de 2019, para a remessa do feito à
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, e, em 4 de novembro de 2019,
emissão de certidão quanto ao cumprimento da determinação judicial, olvidando-se do
comando de intimação das partes, e baixa do expediente, com sua consequente remessa à
Corregedoria da JMU.".

Por tais motivos, após tentativa de reverter a situação de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da
Comarca de Rio Grande, com vistas a sanar a ausência de intimação do Órgão ministerial, o Representante
do Parquet manejou Recurso em Sentido Estrito no dia 25 de março de 2020, com fulcro na alínea "e" do
artigo 516 do CPPM, sendo que, em 16 de julho de 2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM determinou a
remessa do feito à Corregedoria da Justiça Militar da União, "(...) sem receber o recurso (...)", sob o
fundamento segundo o qual:

"(...) trata-se de cópias de procedimento, não sendo juridicamente possível fazer um juízo
de admissibilidade de recurso interposto em cópias de um procedimento, cujo original
corre na Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS.
O procedimento tramita na justiça comum.
A tese trazida pelo douto membro do MPM deveria ser interposta no juízo competente
atualmente, ao entender deste magistrado, respeitando a opinião do Parquet.".

Diante disso, novo Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Órgão ministerial, desta feita sob a luz da
alínea "q" do artigo 516 do CPPM, no entanto, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, novamente, o
Juízo de primeiro grau deixou de receber o Recurso consignando que "(...) "continuam os autos sendo cópias
de procedimento" (...)", tendo sido determinada a remessa do feito à Corregedoria da JMU.

O Procurador-Geral da Justiça Militar prosseguiu em sua irresignação apontando que as citadas Decisões
refletem que o Juízo reclamado entendeu que o PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 seria acessório ao PEP
7000170-82.2019.7.03.0203 e, "(...) como fundamento para não processar os recursos em sentido estrito
interpostos, que a Justiça Militar da União apenas detém cópia dos autos (...)", circunstância que
determinaria que o MPM deveria apresentar a sua pretensão perante a Justiça estadual para onde os
expedientes teriam sido remetidos, o que, segundo o Procurador-Geral, seria inviável para o Parquet
Castrense.

Além disso, continuou em sua argumentação, o Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 7000015-
16.2018.7.03.0203 seria dependente da Ação Penal Militar nº 0000125-42.2015.7.03.0203, sendo que a sua
autuação é anterior à instauração do Processo de Execução da Pena nº 7000170-82.2019.7.03.0203, a qual
diz respeito exclusivamente à imposição da reprimenda à condenada.

Por tais motivos, sustentou o Procurador-Geral da Justiça Militar, "(...) o expediente relativo ao sequestro dos
bens reclama solução pela Justiça Militar da União, com a necessária participação do MPM e da condenada.".
Afinal, um dos bens sequestrados é um automóvel "(...) cujo fiel depositário é militar da Marinha que
pretende desincumbir-se desse ônus (...)", bem como também existe pedido "(...) da Força Naval para a
decretação do perdimento do bem em favor da Administração Militar, com manifestação favorável do MPM
(...)".

A controvérsia, portanto, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, residiria na impugnação da Decisão
perante o Juízo de primeiro grau, o que seria levado a efeito pelo processamento do competente Recurso em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
Sentido Estrito, o qual não foi processado pelo Juízo reclamado.

Por tais razões, requereu, em caráter liminar:

"(...) a) seja cientificada a Corregedoria da JMU quanto ao ajuizamento desta Reclamação,
tendo em vista a remessa eletrônica do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 àquele
respeitável órgão correicional no dia 3 de agosto de 2020, cujo deferimento implicará a
devolução dos autos à 2ª Auditoria da 3ª CJM para processamento do recurso em sentido
estrito interposto no Evento134;
b) seja cientificada a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS quanto ao
ajuizamento desta Reclamação, com a solicitação de que o Juízo estadual abstenha-se de
tomar medidas a respeito dos bens sequestrados, considerando-se que o eventual
deferimento da medida ora pleiteada possibilitará o trâmite da impugnação sobre a
remessa do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 à Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
dotada de efeito suspensivo, conforme o parágrafo único do art. 516 do CPPM.".

No mérito, requereu o deferimento da presente Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo
reclamado no "(...) Evento 136 do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203, determinando-se o envio dos autos do
recurso em sentido estrito interposto no Evento 134 ao Superior Tribunal Militar (...)", nos termos do inciso II
do artigo 110 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, com vistas a preservar a integridade de
sua competência para conhecer de impugnações recursais dessa natureza.

Em Decisão de 19 de agosto de 2020, indeferi o pleito liminar "(...) por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".

Contra essa Decisão, o Procurador-Geral da Justiça Militar manejou o competente Agravo Interno nº
7000593-19.2020.7.00.0000 em 24 de agosto de 2020, em cujo julgamento ocorrido em Sessão Virtual entre
os dias 14 e 17 de setembro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense rejeitou o Recurso "(...) para manter,
na sua totalidade, a Decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar requerido nos autos da Reclamação
nº 7000536-98.2020.7.00.0000 (...)".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico do dia 30 de setembro de 2020, e transitou em
julgado em 23 de outubro de 2020.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade da presente Reclamação estão preenchidos, bastando, para tanto,
identificar que, tal como no caso dos autos, busca-se, na forma do art. 108 e seguintes do regimento Interno
desta Corte, a preservação da integridade da competência desta Corte Castrense, mormente naquilo que diz
respeito à potencial determinação de que sejam encaminhados os autos de recursos de sua competência
(inciso II do artigo 110 do RISTM), razão pela qual merece ser conhecida.

Trata-se de Reclamação apresentada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, na qual pretende,
liminarmente:

"(...) a) seja cientificada a Corregedoria da JMU quanto ao ajuizamento desta Reclamação,
tendo em vista a remessa eletrônica do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 àquele
respeitável órgão correicional no dia 3 de agosto de 2020, cujo deferimento implicará a
devolução dos autos à 2ª Auditoria da 3ª CJM para processamento do recurso em sentido
estrito interposto no Evento134;
b) seja cientificada a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS quanto ao
ajuizamento desta Reclamação, com a solicitação de que o Juízo estadual abstenha-se de
tomar medidas a respeito dos bens sequestrados, considerando-se que o eventual
deferimento da medida ora pleiteada possibilitará o trâmite da impugnação sobre a
remessa do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 à Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
dotada de efeito suspensivo, conforme o parágrafo único do art. 516 do CPPM.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
No mérito, a pretensão limita-se ao deferimento da presente Reclamação, para cassar a decisão proferida
pelo Juízo reclamado no "(...) Evento 136 do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203, determinando-se o envio dos
autos do recurso em sentido estrito interposto no Evento 134 ao Superior Tribunal Militar (...)", nos termos
do inciso II do artigo 110 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, com vistas a preservar a
integridade de sua competência para conhecer de impugnações recursais dessa natureza.

Inicialmente, insta salientar que os autos revelam, em síntese, que o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu
Decisão na qual declinou da competência para a execução da pena aplicada à ex-1º Ten Mar ANGÉLICA
SAYURI NAKASHIMA, tendo sido intimado o Órgão ministerial atuante em primeira instância que se deu por
ciente do decisum, que transitou em julgado para a Acusação.

Em consequência, o Juízo de primeiro grau determinou o encaminhamento, não só da execução penal, como
da própria PBAC - Processo de Busca e Apreensão Criminal - ao Juízo de Execução competente, a saber, a
Vara Criminal da Comarca de Rio Grande-RS.

Por tais motivos, e sob o argumento segundo o qual não teria sido intimado da Decisão na qual foi declinada
a competência, passados pouco mais de 4 (quatro) meses, o Órgão ministerial atuante na primeira instância
interpôs Recurso em Sentido Estrito, conforme disposto na alínea "e" do artigo 516 do Código de Processo
Penal Militar, o qual não foi processado pelo Juízo a quo, sob o fundamento segundo o qual tratavam-se de
cópias de autos, tendo em vista a remessa do processo para a execução da pena pela Comarca de Rio
Grande-RS. Além disso, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que o Recurso era intempestivo.

Por tais motivos, o Representante do Ministério Público Militar manejou novamente Recurso em Sentido
Estrito, desta feita com base na alínea "q" do artigo 516 do CPPM, o qual, mais uma vez não foi processado
pelo Juízo, por se tratar de cópias de autos.

Em consequência, o Procurador-Geral da Justiça Militar apresentou a presente Reclamação, pois, segundo o
artigo 108 e seguintes do Regimento Interno desta Corte Castrense, teria sido suprimida a competência para
apreciação de Recurso.

Nesse contexto, considerando recente julgado deste Superior Tribunal Militar, dando conta de que, se a
decisão impugnada suprimiu "(...) indevidamente a competência deste Tribunal para apreciar o recurso
inominado, legalmente previsto no art. 145 do CPPM, razão pela qual deve ser provida a Reclamação ora
analisada. Reclamação acolhida e provida." (Reclamação nº 7000852-49.2019.7.00.0000, Relator: Ministro
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe: 29/11/2019), a simples constatação de que o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM não processou 2 (dois) Recursos em Sentido Estrito, sem a necessária cautela na análise
das circunstâncias especiais que envolvem os presentes autos, poderiam conduzir ao conhecimento e
provimento da presente Reclamação.

Assim, para melhor esclarecimento de que, nos autos vertentes, ao revés daquele julgado, a Reclamação ora
manejada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar não merece acolhida, cito os fundamentos expendidos por
ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar, a qual foi referendada pelo Plenário desta Corte
Castrense, por unanimidade, no julgamento do citado Agravo Interno:

"(...) Em síntese, o Ministério Público Militar requereu "(...) o provimento do presente
agravo, se não reconsiderada a decisão proferida no Evento 10, nos termos do art. 123, §
2º, do RISTM, para reformar a decisão que não acolheu o pedido liminar.".
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
A Decisão hostilizada foi assim fundamentada:
"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, a despeito dos argumentos do Procurador-Geral da Justiça Militar, com base
nas minuciosas e percucientes informações prestadas pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
bem como diante da análise detida dos andamentos processuais dos processos que dizem
respeito ao caso em exame, em preliminar análise, não identifico a presença desses
requisitos, mormente porque, após a Decisão prolatada pelo Juízo reclamado em 11 de
outubro de 2019, na qual declinou da competência para a execução da pena imposta por
esta Justiça Especializada à Civil ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA em favor do Juízo da Vara

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203,
Evento 17), o Órgão ministerial, devidamente intimado do decisum em 21 de outubro de
2019 (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203, Evento 22), deu-se por ciente nos seguintes
termos:
"(...) O Ministério Público Militar, em atenção à intimação eletrônica (evento 18),
cientifica-se da decisão proferida no evento 17 dos autos que, determinou a
imediata execução da pena imposta à ré Angélica Sayuri Nakashima, nos autos
da Ação Penal Militar nº 0000125-42.2015.7.03.0203, expedindo-se o
competente mandado de prisão à Delegacia da Polícia Federal de Rio
Grande/RS.".
Em decorrência da Decisão declinatória, foi expedido o competente Mandado de Prisão, o
qual foi cumprido o primeiro em 24 de outubro de 2019, bem como a respectiva Carta de
Execução de Sentença nessa mesma data, seguindo-se a remessa dos autos do Processo
de Execução de Pena e do Pedido de Busca e Apreensão Criminal, Partes 1, 2 e 3, ao Juízo
de Execução da Pena, na Comarca de Rio Grande/RS, em 25 de outubro de 2019 (PEP
7000170-82.2019.7.03.0203, Eventos 23, 31 e 35).
Ressalte-se, por oportuno, que no dia 30 de outubro de 2019, o Cartório do Juízo reclamado
certificou que "(...) DECORREU, para ambas as partes, o prazo recursal referente à Decisão
retro, sem manifestações recursais, conforme intimação eletrônica. O referido é verdade e
dou fé." (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203, Evento 36).
Em consequência, procedeu-se a baixa definitiva dos autos bem como a remessa à
Corregedoria da Justiça Militar da União em 3 de agosto de 2019 (PEP 7000170-
82.2019.7.03.0203, Eventos 43 e 44).
Por sua vez, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal 7000015-
16.2018.7.03.0203, no dia 4 de outubro de 2019 (Evento 73), antes mesmo, portanto, da
Decisão que declinou da competência para a execução da pena, o Órgão ministerial
atuante na primeira instância protocolou manifestação perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM requerendo o perdimento do bem sequestrado em favor da União, nos seguintes
termos:
"(...) Considerando a decisão de Evento 63, bem como o trânsito em julgado da
decisão que condenou a Sra. Angelica à pena como incursa no art. 251, § 3º, e
no art. 316, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, o Ministério Público Militar
requer o perdimento dos bens, em favor da Fazenda Nacional (Administração
Militar), do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pela agente com a sua prática, devendo ser iniciado os procedimentos
para o leilão dos bens, com a avaliação dos mesmos (art. 205, CPPM).
Decretado o perdimento, em relação ao veículo apreendido, acerca do pedido da
autoridade militar acostado ao Evento 71, o MPM manifesta-se no sentido que o
oficial nomeado como fiel depositário do veículo seja desincumbido do encargo,
pois estaria suportando um ônus para mantê-lo em condições de trafegar.
Por outro lado, como postulado pela autoridade militar, havendo interesse da
Marinha em ter a propriedade do veículo, aaliado (sic) ao fato que os recursos
orçamentários estão escassos, em razão do déficit fiscal que impõe seguidos
contingenciamentos, além do que o leilão do bem implicará em valor
significativamente menor que o preço de mercado, sendo a Marinha a maior
prejudicada pela prática criminosa da sentenciada, entende o MPM que deve a
propriedade do veículo ser transferida à União, aos cuidados da Marinha do
Brasil, devendo o juízo, caso defira o pleito, notificar o Detran-RS para que seja
regularizado os documentos.".
Instada a se manifestar sobre o pleito, a Defensoria Pública da União pronunciou-se pelo
não conhecimento do pedido ministerial, argumentando, para tanto, que recaia sobre a
condenada o gravame de indisponibilidade decorrente de Ação de Improbidade
Administrativa em trâmite na 2ª Vara Federal de Rio Grande, sendo certo que o respectivo
procedimento judicial tem por escopo "(...) tutelar a integridade do patrimônio público por
meio de ferramentas coercitivas que possibilitem a recomposição de eventual prejuízo
causado, dentre elas a indisponibilidade e eventual perdimento de bens do acusado
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio (...)" (Evento 79).
Em 24 de outubro de 2019 (Evento 81), já diante da situação anteriormente relatada
relativa à execução do julgado, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho, nos seguintes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
termos:
"(...) Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos
principais (PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a
competência para a fiscalizar (sic) a pena imposta à sentenciada ANGELICA
SAYURI NAKASHIMA, pelas razões expostas no referido decisum, remeta-se o
presente feito à Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS, para que aprecie o pedido Ministerial constante no Evento 73.".
Ou seja, tendo declinado da competência em favor do Juízo da Comarca de Rio Grande/RS
para a execução da pena imposta por esta Justiça Especializada à ex-militar da Marinha do
Brasil, o que convenhamos está em perfeita sintonia com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, evidencia-se que o pedido ministerial acerca do perdimento do bem
sequestrado, constituindo-se em incidente de execução, circunstância que conduz ao
entendimento segundo o qual o pleito deveria ser analisado pelo Juízo competente.
Vale dizer que se a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS passou a ser
competente para a execução da pena aplicada à ex-militar da Marinha do Brasil, eventual
decisão incidental acerca do perdimento do bem sequestrado deve ser apreciada e
decidida por esse Juízo, não mais pela Justiça Militar da União, notadamente o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Aliás, é oportuno ressaltar que a manifestação da Defensoria Pública da União,
anteriormente citada, trouxe em seu bojo Sentença da 1ª Vara Federal de Rio Grande, na
qual a ex-1º Ten Mar ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA foi condenada na AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5006185-95.2016.4.04.7101/RS n qual foi ressaltado
que:
"(...) O ressarcimento integral do dano, previsto no inciso III do art. 12 da Lei nº
8.429/92, no caso de atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública, deve se dar inclusive por força da norma do
art. 5º da Lei nº 8.429/92, nas hipóteses em que configurada lesão ao patrimônio
público.
Ocorre que, in casu, não restou demonstrada efetiva lesão ao patrimônio
público, mormente porque, consoante já fundamentado, o recebimento dos
valores pagos mensalmente à ré constituem verdadeira contraprestação
salarial.".
Percebe-se, pois, que a controvérsia apresentada pelo Órgão de Defesa Pública é
ainda mais profunda no sentido de delimitar quem teria a incumbência para
decidir sobre o destino do bem sequestrado, se a Justiça Federal, como sugeriu a
Defesa Pública, se o Juízo da Execução.
Todavia, sem querer adentrar no mérito de a quem seria atribuída tal
competência, pode-se concluir que esse ônus, em absoluto, pertenceria ao Juízo
da 2ª Auditoria da 3ª CJM. Afinal, os autos evidenciam que, prolatada a Decisão
do Juízo reclamado que declinou da competência para a execução da pena
imposta à ex-militar da Marinha do Brasil em favor da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, sendo devidamente intimado o Órgão
ministerial, não se verificou a tempestiva irresignação ministerial.
A propósito dessa constatação, o andamento processual da PBAC 7000015-
16.2018.7.03.0203 dá conta de que, somente no dia 4 de março de 2020, o
Representante do MPM manifestou-se perante o Juízo reclamado aduzindo que
"(...) da mencionada decisão, que, em síntese, declinou a competência à Justiça
Estadual, não foram as partes intimadas, razão pela qual não puderem se
contrapor a mesma, caso assim entendessem necessário.", requerendo, ao final,
que "(...) o feito seja chamado à ordem, desarquivando o mesmo e sanando a
omissão apontada, com a intimação das partes acerca da decisão judicial
acostada ao Evento 81.".
No entanto, ao contrário do que sustentou o Órgão ministerial atuante na primeira
instância, não se identificou a apontada omissão, pois, a toda evidência, não só as Partes
foram intimadas, como, ele próprio, o Representante do Parquet das Armas deu-se por
ciente da Decisão sem que houvesse qualquer irresignação, sendo certificado o trânsito em
julgado com a consequente remessa dos autos à Corregedoria da Justiça Militar da União.
Nesse contexto, o manejo do primeiro Recurso em Sentido Estrito, com base na alínea "e"
do artigo 516 do CPPM, tendo acontecido somente no dia 26 de março de 2020, padeceu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
de intempestividade, razão pela qual, por ocasião da interposição do Recurso em Sentido
Estrito, desta feita em 18 de julho de 2020 e sob o a fundamentação legal prevista na
alínea "q" do artigo 516 do referido Diploma Processual, outro não poderia ser o
procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, até mesmo porque, os autos originais já
haviam sido remetidos ao Juízo de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS, não
mais cabendo ao Magistrado Federal da Justiça Militar manifestar-se sobre as cópias do
processo, pois, conforme bem explicitado nas informações prestadas a este Relator:
"(...) IV - Por algum motivo, a interposição do recurso nomeou o evento 81 como
decisão de declínio de competência (art. 516, e, CPPM). No entanto, é um
despacho para remessa do feito junto com os autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203) à Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS. Portanto, não há nenhum cunho decisório no referido despacho.
Ora, a decisão de declínio de competência consta nos autos do processo de
Execução (7000170-82.2019.7.03.0203), evento 17, da qual o MPM foi intimado
e não interpôs recurso, evento 22. Não se pode transformar uma cópia de pedido
de busca e apreensão em procedimento executório parcial de sentença. Ainda,
para esclarecer mais os fatos, devem ser observadas as certidões constantes
nos eventos 103, 106 e129.
V - A busca e apreensão tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova ou
para viabilizar medida preventiva e assecuratória, sendo uma diligência que se
realiza primeiramente para encontrar alguma coisa e, se for bem-sucedida,
apreende-la. A finalidade da apreensão, então, pode ser para a coisa servir de
meio de prova ou para acautelar o bem com a finalidade de reverter o proveito
do crime.
Percebe-se que é um procedimento acessório, que inicia com a busca e termina
com a apreensão. Logo, acompanhará o principal, não havendo, neste
procedimento, decisão sobre a perda do bem e nem a sua execução, conforme
seu nome indica.
A própria peça inaugural (evento 1 deste procedimento) PEDE que, "ao final, com
a prolação da sentença condenatória da ação principal, nos termos do art. 109
do CPM, seja decretada a perda dos bens por se constituírem proveito da
infração penal".
A decisão da perda do bem estará na sentença da ação penal e sua efetivação
no processo de execução.
VI - Com o trânsito em julgado da sentença no processo 0000125-
42.2015.7.03.0203, conforme exaustivamente exposto nos despachos
constantes nos eventos 93, 96, 105, 114 e na certidão constante no evento 103,
passou-se para a fase de execução de sentença (processo 7000170-
82.2019.7.03.0203). Para não alongar, convido ao conhecimento dos referidos
despachos, além, é claro, do processo da ação penal e de execução.".
E arrematou o Juízo reclamado:
"(...) As manifestações e recursos reiterados em uma mero expediente de cópia
de procedimento judicial, a nosso entender, além de ser medida inócua, também
é inadequada, uma vez que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, a
tramitação de dois feitos idênticos em juízos distintos.
Além disso, ressalte-se que os recursos manejados, além de serem incabíveis na
espécie, eram manifestamente intempestivos.
De fato, mesmo que não estivéssemos tratando de um expediente de cópia de
feito judicial, entre a primeira manifestação Ministerial, logo que supostamente
tomou conhecimento da remessa dos autos do PBAC à VEC de Rio Grande/RS, e
a interposição do primeiro recurso, transcorreram 19 (dezenove) dias.
No que tange ao segundo recurso, este Magistrado deixou claro que deixava de
recebê-lo pois entendia juridicamente impossível o seu processamento em cópia
de procedimento judicial.".
Motivos expostos, não há como acolher o pleito antecipatório requerido pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, a uma porque a Corregedoria da Justiça Militar da União, enquanto
Órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, já tem conhecimento não só da
Execução da Pena efetivada desde o ano de 2019 pela Comarca de Rio Grande/RS, como
também da remessa dos autos principais e do Pedido de Busca e Apreensão Criminal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
àquele Juízo de Execução.
Além disso, é incabível a cientificação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS com vistas a que se abstenha de tomar decisões acerca dos bens sequestrados,
haja vista que, enquanto Juízo de Execução, é a ele quem cabe decidir sobre os eventuais
incidentes.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.".
Os fundamentos expendidos por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar são
suficientemente aptos a afastar a pretensão ministerial no presente Agravo Interno, porém,
ainda assim, necessário se faz esclarecer que o ponto relativo à citação dos incidentes de
execução, por óbvio, não se referiu aos elencados no art. 606 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, até mesmo porque, mais para além, este Relator ressaltou que:
"(...) Vale dizer que se a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS passou a
ser competente para a execução da pena aplicada à ex-militar da Marinha do Brasil,
eventual decisão incidental acerca do perdimento do bem sequestrado deve ser apreciada
e decidida por esse Juízo, não mais pela Justiça Militar da União, notadamente o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.".
Claro está, portanto, o alcance que se pretendeu conferir à expressão, o que se coaduna,
inclusive, com a jurisprudência desta Corte Castrense, nos seguintes termos:
"Apelação nº 2002.01.049180-5 (DJ: 15/01/2004)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Sérgio Xavier Ferolla
SEQÜESTRO DE BENS. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO "A QUO".
LEVANTAMENTO DE SEQÜESTRO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O sequestro (sic) de bens adquiridos com produto de crime e todos os
incidentes a ele relacionados são de competência da Primeira Instância da
Justiça Militar.
2. "In casu", não há evidência nos autos de que a autorização concedida pelo juiz
de execução, ora atacada, tenha causado qualquer prejuízo ou depauperamento
do respectivo imóvel.
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial, para
manter as decisões recorridas e, por maioria, determinou a baixa dos autos ao
Juízo de Execução para, dentre outras providências que entender cabíveis e
necessárias, apreciar pedido da DPU acostado a este processo." (Grifo nosso).
A propósito do citado precedente, não só a ementa como, principalmente, o inteiro teor do
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense deixam claro que caberá ao Juízo da Execução
da Pena eventual decisão acerca dos bens sequestrados, notadamente, como no caso em
exame, sobre o seu perdimento, o que está em perfeita consonância com o art. 205 do
CPPM.
E é nesse contexto que, conforme fundamentado na Decisão vergastada, este Relator
concluiu que eventual decisão sobre o bem sequestrado caberia ao Juízo de Execução da
Pena, in casu, a Vara de Execução Criminal de Rio Grande/RS, considerando a remessa do
Processo de Busca e Apreensão Criminal 7000015-16.2018.7.03.0203 àquela Comarca
juntamente com o Processo de Execução da Pena 7000170-82.2019.7.03.0203.
Afinal, como bem explicitou o Juízo reclamado ao prestar suas informações nos autos da
Reclamação:
"(...) No ponto, há que se considerar irretocável o despacho do Magistrado, uma
vez que, como se sabe, há uma máxima em Direito que ensina que "o acessório
acompanha o principal". Ora, se esta Justiça Castrense não detinha mais
competência para fiscalizar a execução da pena, por óbvio, deveria o feito
acessório (no caso, o Sequestro de Bens autuado como PBAC) ser remetido ao
juízo competente.
O detalhe não exposto na inicial é que as partes não se insurgiram contra o
declínio da competência da execução da sentença e nem requereram que, de
alguma forma, a execução fosse dividida. Se o MPM não requereu que o declínio
fosse parcial, não poderia o procedimento acessório caminhar sozinho.
Ressalte-se que o julgador, de forma atenta, ainda mencionou que o pedido
Ministerial que havia nos autos, ainda pendente de apreciação, deveria ser
decidido pelo Juízo da Execução. De fato, o pedido mencionado no despacho

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
tinha como objeto o perdimento dos bens sequestrados (um imóvel e um
automóvel) em favor da Fazenda Nacional, sendo que, mais especificamente ao
veículo, o Parquet postulava a incorporação do veículo ao patrimônio da União,
ficando aos cuidados da Marinha do Brasil.
Considerando a necessidade urgente de remessa dos autos à Vara de Execuções
Criminais, uma vez que a sentenciada já estava presa, tanto os autos principais
(PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), como os autos em apenso (PBAC nº
7000015-16.2018.7.03.0203), foram imediatamente remetidos ao Juízo
Competente."." (Grifo nosso).
Por fim, e apenas para não passar in albis, quando este Relator ressaltou a manifestação
da Defensoria Pública da União que, inclusive, fez a juntada de Decisão prolatada na Ação
de Improbidade Administrativa, longe de fragilizar a Decisão que determinou o sequestro
do bem e até mesmo a própria condenação imposta por esta Justiça Castrense, o objetivo
era o de justamente destacar que o Órgão defensivo poderia demandar sobre eventual
controvérsia acerca da competência para decidir sobre o perdimento, se a Justiça Federal
ou o Juízo de Execução da Comarca de Rio Grande/RS.
Por tais motivos, rendendo vênias aos entendimentos em sentido contrário, a Decisão
hostilizada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão
monocrática que indeferiu o pleito liminar requerido nos autos da Reclamação nº 7000536-
98.2020.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, do Regimento Interno desta
Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.".

Vale dizer que a Decisão liminar referendada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Agravo
Interno nº 7000593-19.2020.7.00.0000 praticamente esgota o mérito da presente Reclamação, haja vista
que, embora se reconheça que o não processamento dos Recursos em Sentido Estrito poderia ensejar o
provimento do feito em análise, este Tribunal não mais poderia determinar ao Juízo a quo tal desiderato,
pois, a toda evidência, os autos da execução da pena, bem como os processos dependentes, foram todos
encaminhados ao Juízo Criminal da Comarca de Rio Grande-RS, sendo certo que nesta Justiça Militar da
União restaram, tão somente e, quando muito, as cópias do processo que resultou na condenação da ex-
militar.

Ressalto, por oportuno que o Representante do Ministério Público Militar em primeiro grau, no dia 4 de
outubro de 2019, requereu o perdimento do bem nos autos da PBAC nº 7000015-16.2018.7.03.0203, nos
seguintes termos:

"(...) Considerando a decisão de Evento 63, bem como o trânsito em julgado da decisão
que condenou a Sra. Angelica à pena como incursa no art. 251, § 3º, e no art. 316, c/c art.
79, todos do Código Penal Militar, o Ministério Público Militar requer o perdimento dos bens,
em favor da Fazenda Nacional (Administração Militar), do produto do crime ou de qualquer
bem ou valor que constitua proveito auferido pela agente com a sua prática, devendo ser
iniciado os procedimentos para o leilão dos bens, com a avaliação dos mesmos (art. 205,
CPPM).".

Em resposta datada de 24 de outubro de 2019, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu a seguinte Decisão:

"(...) Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos principais (PEP nº
7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a competência para a fiscalizar a
pena imposta à sentenciada ANGELICA SAYURI NAKASHIMA, pelas razões expostas no
referido decisum, remeta-se o presente feito à Colenda Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Rio Grande/RS, para que aprecie o pedido Ministerial constante no Evento 73.
Intimem-se.
Providências pela Secretaria.".

Ainda que se pudesse identificar possível equívoco da Secretaria do Juízo na não intimação das Partes,
conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau, ainda assim, tal erro de procedimento não teria o
condão de macular a essência da Decisão, ou seja, de que a execução do julgado não mais pertencia a esta
Justiça Militar, dada a condição de ex-militar da condenada, bem como que os autos foram encaminhados ao
Juízo da Vara Criminal do Rio Grande-RS, restando em Cartório tão somente as cópias do processo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec

Para melhor explicitar as sucessivas tentativas do Juízo em esclarecer ao Representante do Parquet
Castrense sobre a impossibilidade de processamento do recurso em cópias de autos, transcrevo os
Despachos do Juízo de primeiro grau, cujos teores são contundentes, além de razoáveis e pautados por
absoluta correção:

" 1) 25 de março de 2020:
"(...) Na manifestação constante no evento 94, foi transcrito apenas trecho do despacho
constante no evento 93, podendo o leitor menos atento não buscar conhecer o despacho
completo e concluir equivocadamente, por falta de informação, tendo em vista que o
processo em epígrafe foi acessório do processo 0000125-42.2015.7.03.0203 e do processo
de execução 7000170- 82.2019.7.03.0203 (acompanhou este no momento da declinação
de competência).
Com isso, transcrevo novamente o despacho constante no evento 93:
"Segundo a sentença (evento 25 - processo 0000125-42.2015.7.03.0203): "após
o trânsito em julgado, também, proceda-se a perda, em favor da Fazenda
Nacional (Administração Militar), ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pela agente com a sua prática (Pedido de Busca e Apreensão Criminal
nº 7000015-16.2018.7.03.0203)".
A ação penal foi sentenciada em 25/04/2018, findando a jurisdição no processo.
Não se trata de pena acessória e sim de efeito da condenação (art. 109, II, 'b', do
CPM).
Conforme informado, houve um requerimento no evento 73 e o contraditório no
evento 79.
O juízo deliberou no evento 81: "considerando os termos da respeitável Decisão
proferida nos autos principais (PEP nº 7000170- 82.2019.7.03.0203), em que fora
declinada a competência para a fiscalizar a pena imposta à sentenciada
ANGELICA SAYURI NAKASHIMA, pelas razões expostas no referido decisum,
remeta-se o presente feito à Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Rio Grande/RS, para que aprecie o pedido Ministerial constante no Evento
73". No evento 86, após cerca de 4 meses, o MPM pede para ser revisto o
despacho.
No evento 17, do processo 7000170-82.2019.7.03.0203, o juízo declinou a
competência da execução da pena, em 11/10/2019, findando a competência do
juízo de execução. O MPM, no evento 22 do mesmo processo, ficou ciente da
decisão, em 21/10/2019.
Desde 21/10/2019, o MPM tinha ciência da declinação da competência para
execução. Considerando que os autos principais foram remetidos à Vara de
Execução Criminal competente para fiscalizar o cumprimento da pena e, com
isso, aos autos do PBAC nº 7000015- 16.2018.7.03.0203, por ser feito acessório
e relacionado ao Processo de Execução Penal, foi dado o mesmo destino
(Evento81);
Considerando que, uma vez que os autos do PBAC nº 7000015-
16.2018.7.03.0203 foram remetidos junto com o PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203 ao Juízo Competente com a máxima urgência, uma vez que
se tratava de sentenciada civil que havia sido presa e, como tal, nos termos do
art.62 do CPPM e Súmula 192 do STJ, deveria ter a sua pena fiscalizada na
Justiça Comum, sendo-lhe aplicável os benefícios previstos na legislação comum;
Considerando que o presente feito, nos termos do art. 18, § 2º, do Provimento
nº01/2016, da então Auditoria de Correição, hoje Corregedoria da Justiça Militar
da União (e ainda em pleno vigor), trata-se de mero expediente formado por
cópia dos autos originais, ainda que eletrônica, encaminhados à referida
Corregedoria em razão de decisão declinatória de competência;
Considerando que, pelas razões expostas, todo e qualquer pedido Ministerial
relativo ao objeto do PBAC supramencionado, que demandem apreciação
judicial, deve ser encaminhado ao Juízo da Execução, quem hoje possui
competência para decidir sobre as questões incidentes à Execução Penal;
I - Remeta-se à Auditoria de Correição, para os fins previstos em lei.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
II - Cientifique-se o MPM.
III - Demais providências de praxe pela Secretaria."
Desta forma, não há o que ser certificado.
O Despacho é claro ao dizer que:
- encerrou-se a jurisdição no processo de conhecimento;
- encerrou-se a jurisdição no processo de execução.
Houve intimação no processo de Execução (7000170-82.2019.7.03.0203):
- evento 17 - o juízo declinou a competência da execução da pena, em 11/10/2019;
- evento 22 - MPM ficou ciente da decisão, em 21/10/2019.
O acessório acompanha o principal. Por isso, a execução da sentença foi declinada, e o
juízo da execução é o competente para fiscalizar o cumprimento da sentença, do qual faz
parte o que foi determinado nesta, incluindo a destinação dos bens apreendidos.
Podemos acrescentar a informação constante na ação penal 0000125- 42.2015.7.03.0203:
- evento 78 - despacho do juízo informando o trânsito em julgado, em 13/09/2019.
- evento 87 - MPM ficou ciente do trânsito em julgado e informou que iria requerer a perda
dos bens, em 04/10/2019.
Não houve o requerimento informado.
Poderia ter sido discutida a realização da perda do bem antes da declinação da execução
para a justiça comum, mas isto não foi feito. O cumprimento do mandado de prisão e a
necessária declinação de competência urgente (por tratar-se de réu preso) retiraram a
competência deste juízo para executar o determinado em sentença.
Indefiro o requerido, porque não é necessário certificar um resumo do que consta nos
próprios autos, principalmente quando o despacho exarado pela autoridade judicial expõe
os fatos. As partes devem buscar o juízo competente."

2) 24 de junho de 2020:
"(...) I - Nestas cópias de procedimento e não um procedimento, vejamos os pontos sobre a
manifestação constante no evento 117.
a) Este juízo analisa o mérito e para isso despacha procurando ter uma visão ampla sobre a
questão, que não envolvem apenas estas cópias, existindo um procedimento original
correndo na Justiça Comum, juntamente com o processo de execução, bem como uma
ação penal transitada em julgado.
b) A decisão do STJ trazida na manifestação trata de suspensão de prazo e contagem de
prazo recursal em Apelação, enquanto este procedimento são cópias de procedimento
acessório que corre na Vara de Execuções da Justiça Comum, o que difere diametralmente
as conclusões. Não houve suspensão de prazo; o procedimento original corre em outro
juízo; era um procedimento acessório; etc.
c) Este magistrado apenas despachou nestas cópias de procedimento a partir de 2020 e
não travou nenhuma conversa com o nobre membro do MPM.
d) Informo ser desnecessária e não ter relação com o mérito a utilização de expressões
com a intenção de ofender o juízo ou os servidores desta casa, tais como: "...induzir ao
operador do direito pouco experiente...".
O magistrado e os servidores desta casa não querem e não praticam atos para induzir
ninguém a erro!
e) O Parquet tem feito requerimentos e posteriormente uma manifestação sobre seus
próprios requerimentos. Às vezes, antes da própria análise judicial do requerimento
anterior, o que torna incongruente o pedido, pois parece que a própria parte quer solicitar
e decidir a questão.
Normalmente, a manifestação sobre um peticionamento da parte contrária representa um
contraditório.
Neste caso, poderíamos chamar de "reforçatório" as manifestações sobre seus próprios
requerimentos, passando um sentimento que não acredita em sua própria tese.
f) Lembrar que a nobre instituição do MP exerce, entre as suas funções, o controle externo
da atividade policial, que está diretamente ligado às atividades investigativas e não
engloba a organização ou administração deste órgão etc.
Não existe, por parte do MPM, a função de controle externo da atividade do Poder
Judiciário, como pareceu constar nas últimas manifestações do Parquet, tentando controlar
as atividades do cartório, o despacho do juiz, tentando forçar que o juiz acate seus
requerimentos etc. Parece que há um excesso nestas manifestações neste sentido, que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
devem ser, no mínimo, evitadas.
II - Quanto ao requerido por V.Exa. Promotor de Justiça Militar, indefiro.
Não é conveniente e nem juridicamente possível transformar estas cópias de processo em
Instrução de um processo.
Certificar o que foi dito ou não dito em corredores ou em conversas informais seria o
mesmo que fazer a oitiva do Diretor de Secretaria.
Além disso, porque não foi solicitada a oitiva (certidão) do que foi conversado com o
magistrado que atuava no processo anteriormente?
De qualquer forma, acredito que o requerido a este magistrado foi com base nos autos da
cópia do procedimento, do procedimento de execução e dos processos dos quais ele foi
originado. E, não com base em conversas de corredores.
III - Determino que a Secretaria oficie ao MPM de Bagé, informando que:
- considerando o contido na manifestação do evento 117 e anteriores, do Processo
7000015-16.2018.7.03.0203 , fica proibida a entrada de membros do MPM no Gabinete do
Diretor de Secretaria, no Cartório ou na Seção de Administração deste Juízo, com a
intenção de solicitar medidas aos servidores em processos que tramitam nesta casa,
independente de qual seja o juiz natural; ou de solicitar diretamente aos servidores a
realização de qualquer ato que envolva atividades pertinentes a esta justiça;
- informar ao MPM que para essas situações existem as manifestações via e-proc;
- solicitar que sejam evitadas qualquer tipo de tentativas de ingerência sobre as atividades
desenvolvidas pelo cartório ou por esta justiça.
- informar que estas atitudes ofendem o princípio da paridade de armas e do devido
processo legal, além de ofender a autonomia e a independência do Poder Judiciário;
Também, que fica proibido aos servidores deste juízo: - atender pedidos do MPM para que
os processos sejam imediatamente colocados conclusos para a deliberação do magistrado,
pois o membro do Parquet não tem qualquer ingerência sobre as atividades cartorárias
deste juízo;
- fornecer explicações de suas atividades ou atos inerentes as suas funções nos processos,
seja de forma verbal ou nos autos do processo, sem a competente determinação judicial;
- certificar qualquer informação nos autos do processo por solicitação das partes, seja a
Defesa ou o MPM, sem o competente despacho da autoridade judiciária nestes casos.
IV - Intime-se ao MPM sobre o teor deste despacho.
V - Após, autos conclusos para deliberação deste magistrado sobre o que interessa a esta
cópia de procedimento."

3) 16 de julho de 2020:
"(...) I - Ressaltar que estamos tratando de uma cópia de procedimento, cujo original corre
na Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS.
II - Li e reli (já adianto que fui um leitor atento), mas não encontrei a possibilidade de
decidir em um procedimento que "não mais existe juridicamente nessa Auditoria da Justiça
Militar da União". Explico.
Quando a Secretaria enviou o procedimento à Vara de Execuções da Justiça Comum
Estadual (evento 81, 82, 83 e 84), conforme determinação do Juiz, independente de acerto
ou desacerto, os autos que ficaram no sistema e-proc passaram a ser meras cópias dos
originais (enviado). É uma facilidade que o sistema e-proc traz em situações de extravio ou
destruição indevida dos autos originais. Nestas hipóteses, não haveria nenhum problema,
porque bastaria enviar uma cópia fidedigna, evitando um processo para restauração de
autos (art. 481 do CPPM). Com isso, podemos concluir que estes autos existem de fato
como um backup, mas não permitem uma análise jurídica.
Seria mais simples se lembrássemos dos autos físicos.
Ao enviar o procedimento original ao juiz competente, qualquer pedido, despacho ou
decisão seriam feitos nos originais.
A Secretaria poderia fazer uma cópia para "guardar na gaveta". Caso fizesse por
cautela/zelo, ficaria ali apenas como reserva de segurança, para utilização caso os autos
originais fossem extraviados ou destruídos. Neste caso, a única utilidade das cópias seria
para remessa ao juízo competente, no qual tramitava o original, em caso de destruição ou
extravio desse.
Assim, qualquer pedido, requerimento ou recurso deveria ser feito nos autos originais, cuja
competência atual é da Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
Grande/RS. Imaginem se neste momento houver decisões conflitantes nos originais e nas
cópias?
III - Ad argumentandum tantum, em consideração as manifestações do respeitável membro
do MPM, segue abaixo.
IV - Por algum motivo, a interposição do recurso nomeou o evento 81 como decisão de
declínio de competência (art. 516, e, CPPM). No entanto, é um despacho para remessa do
feito junto com os autos principais (PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203) à Colenda Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS. Portanto, não há nenhum cunho
decisório no referido despacho.
Ora, a decisão de declínio de competência consta nos autos do processo de Execução
(7000170- 82.2019.7.03.0203), evento 17, da qual o MPM foi intimado e não interpôs
recurso, evento 22.
Não se pode transformar uma cópia de pedido de busca e apreensão em procedimento
executório parcial de sentença.
Ainda, para esclarecer mais os fatos, devem ser observadas as certidões constantes nos
eventos 103, 106 e 129.
V - A busca e apreensão tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova ou para
viabilizar medida preventiva e assecuratória, sendo uma diligência que se realiza
primeiramente para encontrar alguma coisa e, se for bem-sucedida, apreende-la. A
finalidade da apreensão, então, pode ser para a coisa servir de meio de prova ou para
acautelar o bem com a finalidade de reverter o proveito do crime.
Percebe-se que é um procedimento acessório, que inicia com a busca e termina com a
apreensão. Logo, acompanhará o principal, não havendo, neste procedimento, decisão
sobre a perda do bem e nem a sua execução, conforme seu nome indica.
A própria peça inaugural (evento 1 deste procedimento) PEDE que, "ao final, com a
prolação da sentença condenatória da ação principal, nos termos do art. 109 do CPM, seja
decretada a perda dos bens por se constituírem proveito da infração penal".
A decisão da perda do bem estará na sentença da ação penal e sua efetivação no processo
de execução.
VI - Com o trânsito em julgado da sentença no processo 0000125-42.2015.7.03.0203,
conforme exaustivamente exposto nos despachos constantes nos eventos 93, 96, 105, 114
e na certidão constante no evento 103, passou-se para a fase de execução de sentença
(processo 7000170- 82.2019.7.03.0203). Para não alongar, convido ao conhecimento dos
referidos despachos, além, é claro, do processo da ação penal e de execução.
Como sumário, seguem algumas parcas informações.
Na ação penal 0000125-42.2015.7.03.0203:
- evento 78 - despacho do juízo informando o trânsito em julgado, em 13/09/2019.
- evento 87 - MPM ficou ciente do trânsito em julgado e informou que iria requerer a perda
dos bens, em 04/10/2019. Entretanto, não requereu. Está presente a ciência inequívoca da
necessidade do requerimento da perda dos bens, diante do trânsito em julgado.
No processo de Execução 7000170-82.2019.7.03.0203:
- evento 17 - o juízo declinou a competência da execução da pena, em 11/10/2019;
- evento 22 - MPM ficou ciente da decisão, em 21/10/2019.
- não houve interposição de recurso.
Está presente a ciência inequívoca da declinação de competência e, em consequência, da
mudança de competência para decidir sobre a perda.
O acessório acompanha o principal. Por isso, a execução da sentença foi declinada, e o
juízo da execução é o competente para fiscalizar o cumprimento da sentença, do qual faz
parte o que foi determinado nesta, incluindo a destinação dos bens apreendidos.
Poderia ter sido discutida a realização da perda do bem antes da declinação da execução
para a justiça comum, mas isto não foi feito.
Na mesma linha, não foi requerido e não houve decisão do juízo separando o feito de
execução, para que a perda dos bens permanecesse neste juízo.
Com isso, o prazo para interposição de recurso no processo de execução contra a decisão
de declinação de competência encerrou-se em outubro de 2019.
Houve ciência do trânsito em julgado da sentença, do declínio de competência no processo
de execução e a opção de não recorrer, conforme as informações constantes nas certidões
nos eventos 103, 106 e 129.
VII - Além disso, a data da ciência inequívoca por parte do MPM do despacho constante no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
evento 81 destas cópias foi, na melhor análise, em 04/03/2019 (evento 86), conforme
certidão constante no evento 129.
Após a ciência inequívoca, o MPM manifestou-se ainda 5 vezes nos autos. Ressalte-se que o
lapso temporal entre a ciência inequívoca do despacho constante no evento 81 e a
interposição do recurso foi de 23 dias, o que supera muito o prazo recursal.
Certidão no evento 129:
"[...] 4. entre a manifestação constante do evento 86,datada de 04/03/2020 e a
interposição do recurso contido no evento 99, em data de 26/03/2020, se verifica o lapso
temporal de vinte e três dias (consideradas a primeira e a última data)".
Corroborando, o Parquet informou que teve ciência inequívoca no final do ano de 2019,
bem antes do certificado pela Secretaria (fl. 3, da manifestação constante no evento 117).
Logo, supondo que tivesse direito a recorrer, o prazo foi superado em, no mínimo, 20 dias
(cerca de 7 vezes o previsto em lei). O próprio Órgão Ministerial, no recurso constante no
evento 99, no dia 26 de março de 2020, recorre do despacho constante no evento 81
(24/10/2019).
Se entende que cabia recurso do despacho constante naquele evento, deveria ter feito
quando teve ciência inequívoca; no mínimo 3 dias após 4 de março de 2020.
VIII - A petição deveria ser dirigida ao juízo competente, atualmente o juízo comum para o
qual foi declinada a competência. Visando a análise pela autoridade competente
atualmente.
Não é possível haver dois juízos competentes para o procedimento de perda de bem. Se
houve o declínio e as partes não interpuseram recurso na época oportuna para a separação
da execução, concordaram com o declínio de competência total. Imaginemos a confusão
jurídica se houver uma decisão no procedimento original e este juízo quiser decidir nas
cópias do procedimento?
IX - Não houve decisão de declínio de competência no evento 81, e sim um mero despacho
de remessa do procedimento acessório, que deveria acompanhar o principal, já que a
decisão transitou em julgado. Além de o recurso ter sido intempestivo, sabendo que as
hipóteses de interposição de Recurso em Sentido Estrito são taxativas, não parece viável
utilizar uma forma transversa, renomeando um ato judicial.
X - Por oportuno, cabe registrar que estas cópias de procedimento foram inundadas com
manifestações sobre os próprios requerimentos, parecendo uma tentativa de transformar a
tese mais importante que os fatos constantes nos autos, conforme análise do despacho
constante no evento 120.
"O Parquet tem feito requerimentos e posteriormente uma manifestação sobre
seus próprios requerimentos. Às vezes, antes da própria análise judicial do
requerimento anterior, o que torna incongruente o pedido, pois parece que a
própria parte quer solicitar e decidir a questão. Normalmente, a manifestação
sobre um peticionamento da parte contrária representa um contraditório. Neste
caso, poderíamos chamar de "reforçatório" as manifestações sobre seus próprios
requerimentos, passando um sentimento que não acredita em sua própria tese. "
XI - Isto posto:
Em que pese toda a análise feita, trata-se de cópias de procedimento, não sendo
juridicamente possível fazer um juízo de admissibilidade de recurso interposto em cópias
de um procedimento, cujo original corre na Colenda Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Rio Grande/RS.
O procedimento tramita na justiça comum.
A tese trazida pelo douto membro do MPM deveria ser interposta no juízo competente
atualmente, ao entender deste magistrado, respeitando a opinião do Parquet.
XII - Determino:
a) Remeta-se à Corregedoria da Justiça Militar da União, para os fins previstos em lei.
b) Cientifique-se o MPM.
c) Demais providências de praxe pela Secretaria."

4) 30 de julho de 2020:
"(...) I - Ressaltar que estamos tratando de uma cópia de procedimento, cujo original corre
na Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS.
II - Caímos em um paradoxo.
a) O despacho anterior (evento 131) demonstrou não ser possível decidir em cópias de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
procedimento.
b) Em respeito aos argumentos trazidos pelo douto Membro do MPM, o despacho anterior,
evento 131, demonstrou que o RSE constante no evento 99, de qualquer forma, era
intempestivo.
c) A nova manifestação do MPM (evento 134) parece concordar, pelo menos, com a
argumentação da intempestividade do recurso interposto no evento 99, porque tenta criar
um novo marco temporal, com base no despacho constante no evento 131, esquecendo-se
do Recurso em Sentido Estrito interposto em 26/03/2020 (evento 99). Seria uma forma de
superar a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito (RSE) impetrado no evento 99,
em 26/3/2020, criando um novo marco temporal, baseado no despacho constante no
evento 131.
d) Cabe trazer novamente o item X do despacho constante no evento 131: "Por oportuno,
cabe registrar que estas cópias de procedimento foram inundadas com manifestações
sobre os próprios requerimentos, parecendo uma tentativa de transformar a tese mais
importante que os fatos constantes nos autos, conforme análise do despacho constante no
evento 120".
e) O fato de ser uma cópia de procedimento e os originais estarem sob competência de
outro juízo é algo insuperável, em qualquer instância.
III - A celeuma da questão continua a mesma do evento 131: " não encontrei a
possibilidade de decidir em um procedimento que "não mais existe juridicamente" nessa
Auditoria da Justiça Militar da União".
Item XI do despacho constante no evento 131: "em que pese toda a análise feita, trata-se
de cópias de procedimento, não sendo juridicamente possível fazer um juízo de
admissibilidade de recurso interposto em cópias de um procedimento, cujo original corre
na Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS.
O procedimento tramita na justiça comum.
A tese trazida pelo douto membro do MPM deveria ser interposta no juízo competente
atualmente, ao entender deste magistrado, respeitando a opinião do Parquet."
IV - Imaginem se houver decisões ou despachos determinados pela autoridade
competente nos autos originais. Um despacho ou decisão nas cópias do procedimento são
suficientes para anulá-los?
É possível decisões e despachos nos originais de um procedimento por um juiz, ao mesmo
tempo em que outro juiz despacha e decide em cópias do mesmo procedimento?
Estariam correndo dois procedimentos idênticos, em dois juízos competentes diversos?
Ambos os magistrados poderiam decidir e despachar concomitantemente?
Existe alguma regra de competência que permite o juiz despachar e decidir em cópias de
procedimento, cujos originais tramitam em outro juízo?
Acredito que a discussão da competência do juízo ou sobre alguma irregularidade no envio
do procedimento deveria ser feita nos autos originais, em respeito ao princípio da
segurança jurídica e as regras de competência.
V - Como nada foi modificado e continuam os autos sendo cópias de procedimento,
determino o cumprimento do determinado no evento 131:
a) Remeta-se à Auditoria de Correição, para os fins previstos em lei.
b) Cientifique-se o MPM.
c) Demais providências de praxe pela Secretaria.".

Vê-se, portanto, o acerto do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM quando tratou da questão a ele submetida nos
presentes autos.

Em conclusão, ratifico o posicionamento desta Corte Castrense no sentido de que é cabível a presente
Reclamação, porquanto identificada a supressão da competência deste Tribunal na apreciação de Recurso
em Sentido Estrito não processado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, ainda assim, no caso em exame, o
pleito do Procurador-Geral da Justiça Militar não merece acolhida pelas razões e fundamentos anteriormente
expostos, aí incluídos o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Agravo Interno nº
7000593-19.7.00.0000, bem como os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau, os quais adoto
como razões adicionais de decidir, por absolutamente pertinentes.

Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense, assim como no caso em exame, "(...) Devidamente
demonstrado nos autos não ter havido atentado à autoridade do julgado desta Corte (...)" (Reclamação nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:06:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcba18ec
0000023-60.2017.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 06/03/2017), deve ser
indeferida a Reclamação apresentada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar por não ter havido supressão
de matéria da competência do Plenário do Superior Tribunal Militar.

Diante do exposto, conheço e indefiro a presente Reclamação interposta pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar, por não haver violação à integridade da competência deste Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECLAMAÇÃO 7000536-98.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público Militar (MPM), na
oportunidade representado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, contra
Decisão que, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão (PBAC) 7000015-
16.2018.7.03.0203, em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), negou seguimento a Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto e que, por
consequência, subtraiu a competência deste Superior Tribunal Militar (STM).

No arrazoado que acompanha o requerimento, o MPM antes narra as ocorrências
processuais que culminaram neste momento. Primordialmente, o PBAC direcionou-
se à apreensão cautelar de veiculado automotor pertencente a Angelica Sayuri
Nakashima, Acusada a qual respondia à Ação Penal Militar (APM) 0000125-
42.2015.03.0203. No processo criminal, a então Oficial da Marinha restou
condenada, inicialmente, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicialmente semiaberto, pela prática de estelionato (no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar - CPM) e supressão de documento (art. 316 do CPM), em concurso
material (art. 79 do CPM).

Na Sentença, além da condenação supra, houve a decretação da perda definitiva
do bem apreendido em favor da "Fazenda Nacional (Administração Militar)".
Interposto Recurso de Apelação pela Defesa (7000592-05.2018.7.00.0000), a pena
foi reduzida para 5 anos e 11 meses. Não obstante, os demais dispositivos da
condenação original permaneceram inalterados, inclusive no que concerne ao
perdimento do veículo.

Finda a fase de conhecimento, instaurou-se o Processo de Execução da Pena (PEP)
7000170-82.2019.7.03.0203, mas manteve-se em trâmite paralelo o PBAC. Por
força do licenciamento da Condenada da Marinha do Brasil, o Juízo a quo, em
Decisão datada de 11.10.2019, proferida no PEP, declinou de competência para a
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em virtude da impossibilidade de
apenamento de civil por esta Justiça Militar (art. 62 do CPM).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
Aos autos do PBAC, o MPM buscava a manutenção desse processo, por
compreender que a execução do bem não se confundia com a da pena pessoal da
ex-militar. Ainda assim, o Juízo, em específica Decisão nesses autos (Evento 81),
datada de 24.10.2019, declinou também da competência quanto à Busca e
Apreensão, razão pela qual determinou o encaminhamento à Justiça Estadual
gaúcha. Discordante, o MPM então interpôs um primeiro RSE (Evento 99), em
26.3.2020.

Porém, o Magistrado de piso, autoridade ora coatora, deixou de se manifestar sobre
a admissibilidade desse primeiro Recurso. Para tanto, fundamentou que o PBAC em
trâmite, no qual as Partes e ele estavam a se manifestar, teria se tornado meras
"cópias de procedimento, não sendo juridicamente possível fazer um juízo de
admissibilidade". Destacou também que, mesmo se vencida essa barreira
existencial, o Recurso estaria intempestivo, porque o MPM, ainda que não intimado
da Decisão (Evento 81), teria ficado "ciente" dela em 4.3.2020 (Evento 86).

Nesse cenário, o Parquet interpretou a Decisão como uma denegação ao
recebimento do Recurso, ao que interpôs novo RSE, dessa vez fundado na hipótese
do art. 516, alínea "q", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Não obstante, o
Juízo argumentou ter caído "em um paradoxo" e insistiu que estaria a despachar e
decidir em um procedimento que não realmente existe, bem como consignou que,
"de qualquer forma, era intempestivo" o Recurso anterior. Assim, deixou de
processar e analisar o novo RSE.

É nesse cenário que então se ajuizou esta Reclamação. Aos fundamentos
propriamente, a douta Procuradoria-Geral sublinha que o PBAC não poderia ser
tomado como simples "cópia de procedimento", pois, diferente da leitura a quo,
ainda se encontra em trâmite válido nesta Justiça. Nesse sentido, o Parquet se opõe
à interpretação do Juízo de que a Apreensão seria tão só um acessório ao PEP
7000170-82.2019.7.03.0203, no qual se executaria a pena de encarceramento da
Condenada.

Nesse desiderato, aponta que o PBAC foi inicialmente instaurado a partir da Ação
Penal Militar 0000125-42.2015.7.03.0203 e que, uma vez finalizada a APM, a
solução acerca do bem apreendido independe da forma de cumprimento da
reprimenda corporal. Ademais, na Sentença restou fixada a perda do bem em favor
da Administração Militar, tanto que o automóvel hoje se encontra confiado a militar
da Marinha na condição de fiel depositário.

Com isso, afirma que o declínio de competência referente ao PBAC haveria se dado
"sem fundamentação válida", visto que a respectiva Decisão sequer teria
esclarecido por que caberia à Justiça Estadual gaúcha se ocupar "de dar destino a
bens sequestrados pela Justiça Militar da União para fazer frente a prejuízo causada
à Marinha (União), e não ao Estado do Rio Grande do Sul". E, por fim, sublinha que
tal manifestação se deu ainda "sem a devida intimação do órgão de acusação à
época".

Narradas as controvérsias, o Órgão Ministerial conclui que a procedência da
Reclamação se impõe para que se retifique a falta de recebimento do segundo
Recurso em Sentido Estrito, uma vez que tal ato, além das inconsistências
apontadas, afrontou a competência desta Corte ao indevidamente obstar a subida
de um recurso que a esta cabia conhecer e julgar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9

Formulou ainda requerimentos de caráter cautelar, postulando a sua concessão em
sede de liminar: a um, a cientificação da Corregedoria desta Justiça acerca do
ajuizamento desta Ação Reclamatória, em razão do encaminhamento do PBAC
àquele ofício; a dois, expedição de idêntica ciência à Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Rio Grande-RS, com o acréscimo de que fosse solicitada a
abstenção de medidas quanto aos bens apreendidos.

Recebidos os autos pelo eminente Relator, Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, requisitou-se o préstimo de informações à autoridade coatora, após as
quais se analisariam os pedidos de ordem cautelar. Prestadas as informações, o
Juízo destacou que lhe causava "estranheza que o Ilustre representante do MPM, ao
invés de dispensar tanto tempo e energia em um expediente de cópia de feito
judicial, não tenha buscado a medida mais lógica", a qual, no seu ver, seria o
direcionamento de pedido ao Juízo da Execução ou encaminhamento do
procedimento pelo Ministério Público atuante naquela Justiça comum.

Conclusos os autos, em 19.8.2020, o Relator proferiu Decisão pelo indeferimento
das medidas pleiteadas liminarmente, ao passo que, na respectiva ordem, a
Corregedoria já estaria ciente "da Execução da Pena efetivada desde o ano de 2019
pela Comarca de Rio Grande/RS" e "também da remessa dos autos principais e do
Pedido de Busca e Apreensão Criminal àquele Juízo de Execução". Quanto ao
segundo, seria incabível a ciência requerida porque somente a vara estadual
poderia decidir sobre os bens sequestrados.

Por compreender ter o indeferimento laborado "em equívoco", o MPM interpôs o
Agravo Interno 7000593-19.2020.7.00.0000, com base no art. 123, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), a fim de que fosse revertida
a Decisão e, portanto, concedidas as medidas cautelares. Julgado em Sessão Virtual
ocorrida de 14 a 17.9.2020, por unanimidade, esta Corte rejeitou o Agravo.

Retomado o andamento da Reclamação, foi disponibilizado o Relatório e pautado o
feito para julgamento na Sessão Virtual ocorrida entre 16 e 19.11.2020. Na
oportunidade, após o culto Relator proferir seu voto pelo conhecimento e
improcedência da Reclamação por não vislumbrar "violação à integridade da
competência deste Superior Tribunal Militar", solicitei Vista dos autos, os quais
retorno nesta oportunidade.

É o relato.

Ao efetivo exame da Reclamação, compreendo ser válido proceder antes com a
delimitação do objeto discutido. Adotado o resumo acima feito, observa-se que a
Ação cuida da determinação se a conduta do Magistrado de piso desrespeita ou
não alguma competência jurisdicional deste Tribunal, exame esse limitado, em um
primeiro momento, a tão somente o que procedeu o Julgador ao "analisar" a
admissibilidade do segundo RSE interposto pelo Parquet.

Afirma-se isso de modo a evitar, neste início, uma confusão com as discussões
referentes à tempestividade ou intempestividade do primeiro RSE, questão a qual é
objeto do mérito do segundo RSE, que visa destrancar o primeiro; bem como com
os debates quanto ao mérito do declínio de competência do PBAC, isto é, se ele
deve ser mantido nesta Justiça ou ser encaminhado à Estadual junto com a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
Execução da Pena, questão a qual pertence ao mérito do primeiro RSE, caso ele
venha a subir para análise desta Corte.

Portanto, torna-se nítido que a investigação deve limitar seu escopo aos
fundamentos da Decisão/Despacho, lançada no Evento 136 do PBAC 7000015-
16.2018.7.03.0203. A partir disso, ainda antes do mérito, detém-se a base mínima
para estabelecer o cabimento da Reclamação, ou seja, se o ato atacado pode
configurar, em mero exame teórico, conduta que afronte a competência do
Superior Tribunal Militar, porém, sem que ainda se tente determinar se realmente
há tal afronta, questão essa ligada ao instante de mérito.

Em seguimento, por fidelidade intelectual, destaco que minha leitura pessoal,
apresentada em Voto-Vista na Reclamação 7000852-48.2019.7.00.0000, segue
pela inviabilidade da Ação Reclamatória para questionar atos judiciais que digam
respeito ao exame de admissibilidade de Recursos. Como apontei naquele
julgamento, os Juízes da Justiça Militar da União (JMU), ao efetuarem tal análise,
fazem-no com base em sua própria competência, conforme prevista no art. 30, X,
da Lei 8.457/1992.

Entretanto, na oportunidade em que proferi essa compreensão, restei vencido, ao
passo que o culto Pleno desta Casa destacou que o error in judicando na
admissibilidade pode sim, ainda que indiretamente, acarretar lesão às atribuições
do STM. Logo, em casos em que a atuação judicial esteja notadamente fora do
padrão jurídico aceitável, cabe a Reclamação como forma de correção desse
descaminho:

"EMENTA: RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DEFENSIVA
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. IMPUGNAÇÃO POR
MEIO DE RECURSO INOMINADO (ART. 145 DO CPPM). NÃO
RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ACOLHIDA A
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA
DO STM PARA APRECIAR O RECURSO. RECLAMAÇÃO
PROVIDA. MAIORIA. A decisão impugnada suprimiu
indevidamente a competência deste Tribunal para apreciar o
recurso inominado, legalmente previsto no art. 145 do CPPM,
razão pela qual deve ser provida a Reclamação ora analisada.
Reclamação acolhida e provida. Decisão por maioria." (STM.
Reclamação 7000852-48.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de
Oliveira Barros. Julgado em 12.11.2019. Publicado em 29.11.2019;
grifo nosso).

Para bem esclarecer, na citada Ação, cuidava-se de Decisão/Despacho que
denegou seguimento a Recurso Inominado interposto nos termos do art. 145 do
CPPM. Conforme se retira dos fundamentos do ato impugnado, o Julgador de piso
havia entendido que tal recurso, "por falta de previsão legal", não existia, e que a
Parte recorrente teria manejado uma hipótese recursal não abarcada pelo
ordenamento. O ilustre Relator, Ministro Ten Brig Ar William Barros, destacou que,
ao contrário, a lei sim prevê a hipótese:

"[...], a Decisão atacada usurpa a competência desse
Tribunal ao não atender o desígnio da lei processual penal,
que prevê a possibilidade do recurso inominado (art. 145 do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
CPPM), para desafiar decisão que rejeita a exceção de
incompetência." (Grifo nosso).

Dito isso, mutatis mutandi, nota-se semelhança fundamental entre o caso acima
descrito com o dos autos. Nesse sentido, embora o Juiz de primeiro grau não tenha
afirmado pela inexistência das hipóteses dos Recursos interpostos, é nítido que
atua com base em uma leitura bastante surrealista, muito próxima ao do
precedente acima invocado, pois afirma pela "inexistência" de um processo (PBAC
70000015-16.2018.7.03.0203) ao mesmo tempo em que nele atua, ao emitir
despachos e decisões.

Sem ainda emitir uma posição sobre o acerto e desacerto do que entendeu o
referido Julgador, tem-se também que o expediente interpretativo obsta qualquer
sorte de revisão dentro da hierarquia jurisdicional. Em outras palavras, ao se negar
a fornecer manifestação jurídica que aceite ser passível de recurso, já que nega a
existência do procedimento no qual age, o Magistrado igualmente impede que este
Tribunal possa fornecer uma interpretação diferente à manifestada na origem.

Em um cenário como esse, em que pese minha reserva acerca do emprego da
Reclamação, é notável que o caso demanda esta excepcional revisão. Além de
juridicamente se aproximar muito do precedente deste Tribunal, ao qual passo a
me filiar, as particularidades do caso acima apontadas indicam que, se não for
aceita a Reclamação, com certeza será impossível qualquer exame pela Corte,
embora o Recorrente esteja de todas as formas a tentar acioná-la.

Dessa forma, em alinhamento com o Voto proferido pelo eminente Relator, voto
pelo recebimento e conhecimento da Reclamação ajuizada. Entretanto, ao
mérito de sua procedência, devo divergir do ilustre par.

Ainda que se tenha tentado não adiantar a totalidade dessa visão acerca dos
fundamentos empregados na Decisão objeto, desde logo transpareceu que tal tipo
de surrealismo judicial não pode encontrar guarida. Aceitar que o Órgão Judicial se
manifeste em autos nessa qualidade, isto é, de detentor do poder de jurisdição, e
que concomitantemente negue a existência do procedimento como processo
judicial é um paradoxo incabível.

Nesse sentido, ou o referido Julgador pode atuar no feito e nele emitir despachos e
decisões (como o tem procedido), e, portanto, seus atos detêm força judicante e
estão submetidos à apreciação das instâncias superiores (STM e STF), pelas vias
recursais adequadas; ou então não há um processo judicial e o Magistrado não
possui a força da jurisdição estatal para fazer prevalecer a sua vontade, ao que
então deveria deixar o dito "Recurso" subir instantaneamente, uma vez que sequer
estaria na condição de Juiz para analisar a admissibilidade ou deixar de fazê-lo.

Resumidamente, ou é Juiz, que emite decisões cogentes e que são em regra
recorríveis; ou não o é, e suas manifestações são indiferentes jurídicos, porque, ao
renegar sua jurisdição, também afasta a força estatal que fornece imperatividade
às decisões. Constata-se, então, que o Despacho/Decisão é internamente ilógico,
ele não pode ser o que é (manifestação judicial cogente) e ao mesmo tempo
ocorrer em um meio que não é considerado um processo judicial.

Não o bastante essa observação, veja-se que a ideia de que se está a atuar em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
uma "cópia" do PBAC original não se sustenta.

A princípio, realmente, o processo da Busca e Apreensão teve seu declínio de
competência declarado/reconhecido em 24.10.2019, por despacho/decisão do
magistrado anterior, vide Evento 81 do PBAC. Com isso, em teoria, os autos foram
remetidos à Justiça Estadual, declarada competente para processar a execução do
bem entregue a militar como depositário fiel e declarado perdido em favor da
União.

Não desconhecemos que o declínio e o encaminhamento, por regra, são
ocorrências que eliminam a possibilidade de que se permaneça a discutir no juízo
de origem, justamente para evitar manifestações conflitantes. Entretanto, veja-se
que a lógica do encaminhamento dos autos eletrônicos ao juízo competente não é
algo que, necessariamente, elimina toda e qualquer hipótese de rediscussão do
objeto do processo nesta Justiça.

Como se percebe pelo teor do primeiro Recurso em Sentido Estrito, o Órgão
Ministerial, na qualidade de Parte, alega a falta de sua intimação válida quanto ao
Despacho/Decisão de declínio, acima referido, e, mais que isso, que discorda do
seu teor. Em uma situação como essa, ainda que ocorrido de fato o declínio e o
encaminhamento, é notável o risco de que tais procedimentos não tenham se dado
de forma válida e, portanto, eficaz.

Discorde-se ou concorde-se com o mérito da impugnação ministerial, se realmente
não houver ocorrido a intimação e, então, o seu primeiro RSE seja tempestivo,
porque sequer iniciado o prazo (por falta da intimação), a competência desta
Justiça ainda não findou, visto que esta Corte ainda deve se manifestar. Tal
irresignação, diferente do que interpretou o Juízo a quo, é incabível na Justiça
Estadual gaúcha, pois somente esta Justiça Especializada pode afirmar sua
incompetência. Somente esta Casa pode revisar Decisões de suas instâncias
inferiores.

Em tempos anteriores, quando a autuação ocorria de forma física, os impeditivos
práticos para que a esta discussão ocorresse seriam verdadeiramente grandes.
Porém, com a informatização da JMU, umas das quais mais avançou nesse âmbito
em todo o Poder Judiciário Nacional, não há ganho em adotar compreensões
extremamente dogmáticas do que é o "processo", ou de onde "estão" os autos,
principalmente quando o processo digital permite localizá-los com extrema
facilidade e resolver as problemáticas pendentes.

Não fosse assim, seria impossível proceder com o processamento e julgamento
desta Reclamação. Ora, se ela é decorrente e está vinculada aos autos do PBAC,
como facilmente se percebe na tela do e-Proc/JMU, e se estivesse realmente correto
o Magistrado de piso, como haveria manifestação por parte desta Casa em relação
a um processo que não existe? Se julgarmos a Reclamação procedente, não
poderão ser remetidos os documentos dos Recursos em Sentido Estrito porque
estão juntados em um não-processo?

Tais questionamentos, além de destacar a incorreção dos fundamentos do ato
atacado, reforçam o surrealismo do provimento, como dito acima: o
Despacho/Decisão se impõe (portanto, existe) para deixar de decidir sobre a
admissibilidade do Recurso interposto e, na prática, nega-lhe seguimento, mas,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
para tanto, emprega do raciocínio que os autos em que se manifesta não existem.
Ou seja, o ato existe (Decisão) em um universo inexistente ("cópias de processo").

Desmistificada a leitura errônea, pode-se dizer, com certa tranquilidade, que o que
há é um processo atuado nesta Justiça (PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203), o qual,
embora proferida Decisão pelo declínio da competência, com um teórico envio dos
autos à Justiça competente, ainda mantém resquício neste âmbito por força da
subsistência de debate justamente acerca da validade e do mérito da Decisão que
decretou o declínio e determinou o encaminhamento do processo.

Compreensão diferente, mais do que legitimar uma interpretação falha, acarretará
também em nítido cerceamento às garantias processuais. Nesse sentido, observe-
se que, caso a Parte reclamante esteja correta, ainda que somente quanto à
tempestividade do primeiro RSE (objeto do segundo RSE), ter-se-á obstado
indevidamente o legítimo acesso a esta instância recursal, fato que, por
consequência, lesou as garantais à ampla defesa, à celeridade processual e ao
devido processo legal.

Sublinhe-se que uma Decisão judicial, ao refutar ou rejeitar pedido, não
necessariamente incorre no cerceamento acima. O caso em debate se mostra
dessa forma em razão da singularidade dos fundamentos empregados e da conduta
adotada pela Autoridade Judicial: além de não se aceitar o que o MPM apontou e
requereu, também impediu por completo qualquer forma de buscar a reversão das
manifestações do Órgão Julgador, visto que se obstou até mesmo o segundo RSE,
que visa unicamente discutir a não admissibilidade do primeiro.

Retomada a leitura do ilustre Ministro William Barros na Reclamação 7000852-
48.2019.7.00.0000, pode-se até colocar em dúvida se o Juízo sequer podia proferir
decisão sobre a admissibilidade sobre tal hipótese recursal, visto que o RSE com
base no art. 516, alínea "q", busca justamente discutir a admissibilidade que a
instância a quo efetuou. Permitir que essa faça nova admissibilidade coloca a
situação em um círculo vicioso no qual o Magistrado de piso sempre nega
seguimento enquanto a Parte interpõe novo RSE para destrancar o anterior, sem
que o Tribunal seja alcançado.

Ainda, embora não tenha sido claro nesse aspecto no Despacho/Decisão do Evento
136, é válido afastar, aditando em parte o exame de admissibilidade, que o
segundo RSE não padece de eventual intempestividade. Quanto a isso, esse foi
interposto em 18.7.2020 (Evento 134), direcionado contra a "não-Decisão"
do Evento 131 proferida em 16.7.2020, na qual o Juízo negou-se a decidir sobre a
admissibilidade do primeiro RSE (Evento 99), porém igualmente não permitiu
seguimento dele para esta Corte.

Denotados esses dois marcos temporais (16 e 18.7.2020) e considerado que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser manejado em até 3 dias (art. 518 do CPPM),
impossível que possa ser considerado intempestivo. Ademais, ao analisar as
movimentações processuais efetuadas nos autos do PBAC, cabe sublinhar que o
Órgão Ministerial, desde quando iniciada a controvérsia, nunca foi intimado. Em
momento algum a autoridade cartorária da Auditoria praticou movimentação de
intimação com o prazo em questão.

Indo mais fundo, em certo adiantamento ao mérito do segundo RSE, mas só com a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
intenção de reforçar os argumentos que alinho quanto ao objeto desta Ação,
percebe-se que nunca houve intimação adequada do MPM sobre a Decisão de
declínio de competência. Nesse sentido, nos autos do PBAC, o Despacho/Decisão
que declarou a incompetência e determinou a remessa à Justiça gaúcha consignou
o que segue:

"Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos
principais (PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora
declinada a competência para a fiscalizar a pena imposta à
sentenciada ANGELICA SAYURI NAKASHIMA, pelas razões expostas
no referido decisum, remeta-se o presente feito à Colenda Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, para que
aprecie o pedido Ministerial constante no Evento 73."

Que essa Decisão foi a motivadora do declínio é fato reconhecido pelo próprio
Magistrado, quando, na Decisão do Evento 131, afirma que o MPM, ao interpor o
primeiro RSE, somente em 26.3.2020, agiu intempestivamente, já que teria tomado
ciência "inequívoca" do provimento acima em 4.3.2020, ao se manifestar. Portanto,
o caráter como ato de declínio, embora possa ser discutido, recebeu aceitação
inclusive pelo Julgador prolator do ato ora em debate.

Dito isso, o referido Juízo procedeu novamente em erro ao entender que uma
manifestação da Parte possa ensejar sua intimação e o consequente início da
contagem de determinado prazo processual. Salvo melhor juízo, intimações são
ocorrências processuais formais, uma vez que determinam que a Parte faça algo
(tal qual optar ou não por interpor determinado recurso), de modo que são
praticáveis unicamente pela autoridade judiciária.

Mais que isso, a sua ocorrência, de forma válida, é o que nos fornece a certeza de
que a Parte, ou as Partes, está ciente não só do decidido, mas do que podem vir a
fazer a respeito (recorrer), ainda que tal presunção possa se dar de forma ficta
(edital, por exemplo). A manifestação da Parte, então, nunca pode substituir a
necessidade de que a intimação seja devidamente feita, mas no máximo servir
como forma de determinar que o intimado realmente tomou ciência do ato do qual
foi devidamente intimado e do prazo para que, neste caso específico, recorresse.

Assim, denota-se que a manifestação do MPM, em 4.3.2020, não é ocorrência
equivalente à intimação que deveria ter sido feita, não só a ele, como também à
Condenada, para que ambos pudessem recorrer, caso discordassem do
encaminhamento à Justiça Estadual. A ausência dessa atuação pelo cartório
permite concluir que a Decisão de declínio nunca deveria ter sido efetivada, pois
não pode ter transitado em julgado sem a intimação das Partes, já que ela era
recorrível (art. 516, "e", CPPM), conforme preceitua o art. 6º, § 3º, da Lei de
Introdução às Normas dos Direito Brasileiro: " Chama-se coisa julgada ou caso
julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso" (Grifo nosso).

Por fim, para que não sobrevivam eventuais dúvidas sobre o caráter da Decisão
do Evento 81 da PBAC, isto é, de que foi por ela que se determinou o declínio da
competência naqueles autos, faz-se o seguinte destaque. No PEP 7000170-
82.2019.7.03.0203, o MPM, em manifestação datada de 27.9.2019 (Evento 13),
proferiu sua concordância antecipada com o eventual declínio de competência à
Justiça Estadual gaúcha em relação unicamente à pena pessoal da Condenada, uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
vez que essa fora licenciada da Marinha.

No que se referiria à execução do carro apreendido e declarado perdido em favor
da União, o ilustre Promotor de Justiça Militar, nessa mesma manifestação, de
forma expressa, informou que iria "requerer a continuidade do procedimento de
perdimentos dos bens em favor da União" nos autos do citado PBAC, "a menos que
o Juízo entenda de maneira diversa". Quanto a tal perdimento, a Sentença
condenatória, que transitou em julgado, impôs que:

"[...] [com] o trânsito em julgado, também, proceda-se a perda,
em favor da Fazenda Nacional (Administração Militar),
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto
do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pela agente com a sua prática (Pedido de Busca e
Apreensão Criminal nº 7000015-16.2018.7.03.0203)". (Grifo nosso).

Em outras palavras, a condenação de piso, confirmada neste Tribunal ao tempo da
respectiva Apelação, na qual não se afastou tal efeito condenatório, impôs de
forma clara e certa a perda em favor da Administração Militar do produto do crime
que a Ré havia auferido por sua prática delituosa, e destacou que seria referente ao
que fora apreendido no PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203.

Assim, por considerar que se manteria a competência da JMU para executar tal
bem, o culto Promotor postulou a continuidade do procedimento de busca e
apreensão, com a sua consequente conversão em execução. Já a Decisão que
declinou de competência do PEP nada tratou sobre o bem apreendido. Contra essa,
o MPM de piso deixou de recorrer e o PEP foi arquivado sem resistência.

Aos autos do PBAC, o referido Membro Ministerial, em 4.10.2019, após
manifestação da Marinha (Evento 71, 27.9.2019), solicitou a continuidade do
procedimento, a fim de que a JMU executasse o veículo apreendido, depositado
com um Oficial da Marinha. Entretanto, o Julgador de origem decidiu que o PBAC
também deveria ter sua competência declinada para a Justiça Estadual (Evento 81),
ao que determinou a intimação das Partes (MPM e Condenada), com posterior
encaminhamento à Correição.

Após essa digressão, então se alcança novamente o momento examinado mais
acima: aquele em que as Partes deveriam ter sido intimadas, tanto porque se
tratava de Decisão judicial que tratou acerca da competência desta Justiça e,
portanto, era recorrível (art. 516, "e", CPPM), quanto em razão da expressa
determinação no referido ato, onde constou, após a determinação de remessa à
Justiça Estadual, que "Intimem-se [as Partes]".

Depreende-se, então, que, independentemente de o Parquet estar certo ou errado
em querer manter a execução do bem nesta seara, o debate a respeito disso nunca
foi permitido da forma correta, sequer verdadeiramente procedido. O Julgador da
JMU e a equipe cartorária, em contrariedade aos procedimentos legais e
administrativos devidos, procederam com o envio dos autos e com o arquivamento
do processo sem que tenham facultado às Partes a possibilidade de trazer a
questão para esta instância recursal.

Em resumo a todos os fundamentos alinhavados, tenho que a surrealidade do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 15:21:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c2130b9
fundamento do Despacho/Decisão e sua notável e pura incorreção, reforçados
pelos equívocos procedimentais efetuados na 1ª instância na prática dos atos
intimatórios das Partes, criam um cenário de nítida usurpação de competência
deste Tribunal, ao obstaculizarem de forma irrazoável e errônea o seguimento do
Recurso manejado (segundo RSE). Logo, resta forçosa a procedência da
Reclamação como meio de preservar a competência desta Casa.

Pelo todo exposto, acompanho o ilustre Ministro-Relator para receber e conhecer da
Reclamação ajuizada, porém no mérito divirjo e voto pela procedência, de
modo a preservar a competência deste STM em conhecer e julgar o Recurso em
Sentido Estrito interposto com base no art. 516, alínea "q", do CPPM, nos autos do
PBAC 7000015-1.2018.7.02.0203. Ainda, com esse fim, determina-se que o Julgador
a quo o receba e intime as Partes para ofertarem Razões e Contrarrazões, com
posterior encaminhamento a este Tribunal.

Brasília-DF, 4 de março de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz